Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
2. In casu, verifica-se que após a distribuição da ação, em cinco oportunidades, o juízo a quo apontou os vícios existentes na inicial concedendo prazo para sua correção. A parte autora, no entanto, instada a cumprir os comandos contidos nos atos judiciais, não o fez a contento.
3. O desrespeito ao comando judicial de emenda à inicial, no presente caso, faz com que a análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos reste prejudicada, sendo o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do mérito, medida que se impõe.
4. RECURSO DESPROVIDO.